Tribunal: TCU
Processo: 015.694/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria operacional para avaliar a atuação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais no cumprimento de suas atribuições.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria Operacional que teve como objetivo avaliar a atuação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest no cumprimento de suas atribuições, com especial ênfase aos processos internos relacionados aos incisos II e VI, letra "g", do art. 98 do Decreto 9.745/2019, com alterações posteriores de redação trazidas pelo Decreto 10.072/2019; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia (SEDDM/ME), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que no prazo de 30 dias: 9.1.1. disponibilize as informações de todas as participações do governo federal em empresas, incluindo também coligadas e participações minoritárias, no perfil público do sistema Siest, de forma a permitir amplo acesso à sociedade; 9.1.2. informe ao TCU o resultado de quaisquer apurações que tenha realizado sobre os investimentos identificados, de forma a buscar os responsáveis por aquisições que estejam em desacordo com a legislação federal e jurisprudência pátria que regem o assunto; 9.2. determinar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) que, em conjunto com as empresas estatais federais, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que no prazo de 30 (trinta) dias elabore política de classificação de informação que aborde os critérios devem ser utilizados para evitar que o sigilo das informações seja a regra, em conformidade com o art. 3o, inciso I, da Lei 12.527/2011, de modo a permitir a divulgação ativa de: 9.2.1. informações relacionadas a processos encerrados de propostas de quantitativo de pessoal próprio, negociações coletivas de trabalho, programa de desligamento voluntário de empregados, planos de cargos e salários, planos de funções e participação nos lucros ou resultados das empresas estatais; 9.2.2. informações relacionadas aos processos de revisão orçamentária e reprogramação das empresas estatais. 9.3. recomendar à Casa Civil da Presidência da República que, em conjunto com o Ministério da Economia, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União que avalie a conveniência e oportunidade de, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.3.1. elaborar proposta legislativa que viabilize a modificação do modelo de governança da União em relação às empresas estatais, de modo a aperfeiçoar o papel do Estado enquanto acionista majoritário nas rodadas de negociações coletivas; 9.3.2. elaborar proposta legislativa que viabilize à Sest atuar em melhoria da técnica orçamentária em relação às empresas estatais, conferindo-lhe maior empoderamento de modo a permitir que sua atuação possa aperfeiçoar o papel do Estado enquanto acionista majoritário de suas empresas; 9.4. recomendar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) que, em conjunto com a Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia (SEDDM/ME) e com a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União que avalie a conveniência e oportunidade de, no prazo de 90 dias, elaborar Resolução ou Instrução Normativa própria que estabeleça um rito processual específico, a ser seguido pelas estatais e pela própria Sest, prevendo todas as ações de um Programa de Desligamento Voluntário, desde sua concepção até o último relatório de efetividade, contendo inclusive as limitações necessárias ao público-alvo (dirigentes), as ações posteriores de gestão de pessoas impactadas pelo programa e a previsão de monitoramento das ações desenvolvidas, entre outros; 9.5. recomendar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que avalie a conveniência e oportunidade de, no prazo de 90 dias: 9.5.1. desenvolva método de controle e avaliação do quadro próprio das empresas estatais de forma a saber a evolução da força de trabalho e das necessidades de pessoal das empresas do governo federal e bem desempenhar o mister estabelecido na alínea "g" do inciso VI do art. 98 do Decreto 9745/2019 e no Art. 1o, inciso I do Decreto 3.735/2001; 9.5.2. estabelecer a conexão de processos relativos a negociações coletivas de trabalho no Sistema Eletrônico de Informações, de modo a facilitar a contextualização e o controle sequencial de todos os elementos documentais vinculados às negociações de cada estatal; 9.5.3. excluir os dirigentes das empresas estatais do público-alvo dos Programas de Desligamento Voluntário, considerando a potencialidade de conflito de interesses na formulação do processo, bem como institua limitação ao empregado que aderiu ao PDV de retornar à instituição, ou nela permanecer, na condição de dirigente; 9.5.4. manifestar-se favorável à aprovação de pleitos relativos a plano de cargos e salários somente caso o rol de documentos, informações, diretrizes e orientações fixadas pela própria secretaria sejam plenamente observados pelas empresas estatais, consoante portarias, cartilhas e outros normativos que tenham condão de tratar sobre a matéria. 9.5.5. encerrar processos administrativos que tratem de propostas de plano de cargos e salários apenas quando haja resolução definitiva sobre o deferimento ou indeferimento do pedido; 9.5.6. promover o monitoramento das condicionantes feitas em suas manifestações técnicas nas propostas de plano de cargos e salários, de modo a aferir os resultados de sua atuação, considerando a possibilidade de diligenciar às empresas para apresentação de documentação complementar sobre o pleito, nos termos do art. 3o, § 4o, da Portaria Dest 27/2012; 9.5.7. manifestar-se favorável à aprovação de pleitos relativos a plano de funções somente caso o rol de documentos, informações, diretrizes e orientações fixadas pela própria secretaria sejam plenamente observados pelas empresas estatais, consoante portarias, cartilhas e outros normativos que tenham condão de tratar sobre a matéria; 9.5.8. encerrar processos administrativos que tratem de propostas de plano de funções apenas quando haja resolução definitiva sobre o deferimento ou indeferimento do pedido; 9.5.9.promover o monitoramento das condicionantes feitas em suas manifestações técnicas nas propostas de plano de funções, de modo a aferir os resultados de sua atuação, considerando a possibilidade de diligenciar às empresas para apresentação de documentação complementar sobre o pleito, nos termos do art. 3o, § 4o, da Portaria Dest 27/2012; 9.5.10. exigir a apresentação de relatórios de efetividade relativos à execução do programa de PLR anteriores por ocasião da submissão de novas propostas pelas empresas estatais, exercendo a competência prevista no art. 3o, § 4o, da Portaria Dest 27/2012. 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos órgãos fiscalizados, a fim de informá-los sobre as conclusões obtidas nesta fiscalização; 9.7. autorizar a ampla divulgação desta deliberação, acompanhada dos relatórios de auditoria a subsidiam; 9.8. com fulcro no disposto no art. 17, § 2o, da Resolução 315/2020, realizar o monitoramento, inclusive, das recomendações expedidas por meio deste Acórdão; 9.9. arquivar os presentes autos.